Tribunal: TJES
Processo: 0002956-83.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Registro de Imóveis
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002956-83.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LETICIA ZOUAIN FINAMORE SIMONI

APELADO: OFICIAL DA 3 ZONA DO REGISTRO GERAL DE IMOVEIS DE VITORIA ES e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA –
AVERBAÇÃO ACERCA DA PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO IMÓVEL – CONTRATO EM QUE O EX-CÔNJUGE DA APELANTE FIGURA COMO COMPRADOR – IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Na suscitação de dúvida, a atuação do magistrado limita-se à análise da regularidade ou não do ato a ser praticado pelo notário, não se prestando para o deslinde de questões de alta indagação.

2
. Considerando que nos contratos apresentados (fls. 21/44 e fls. 52/57), o Sr. Rodrigo da Rocha Scardua consta como comprador do bem, não há como o Sr. Oficial de Registro acolher a pretensão vertida pela recorrente.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LETICIA ZOUAIN FINAMORE SIMONI
em face da r. sentença que, nos autos da
Suscitação de Dúvida
ajuizada pelo
OFICIAL DA 3ª ZONA DO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE VITÓRIA/ES,
julgou procedente a dúvida suscitada pelo Sr. Oficial e, por conseguinte, rejeitou a pretensão da parte interessada Leticia Zouain Finamore Simoni.

Em suas razões, a parte recorrente aduz, em síntese, que houve erro material no contrato de financiamento firmado com a CEF, de forma que deve ser determinado ao Oficial do RGI que corrija o erro material, averbando a propriedade exclusiva da apelante sobre o imóvel.

Sem contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 23/01/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DO OLIVEIRA (RELATOR):-

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LETICIA ZOUAIN FINAMORE SIMONI
em face da r. sentença que, nos autos da
Suscitação de Dúvida
ajuizada pelo
OFICIAL DA 3ª ZONA DO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE VITÓRIA/ES,
julgou procedente a dúvida suscitada pelo Sr. Oficial e, por conseguinte, rejeitou a pretensão da parte interessada Leticia Zouain Finamore Simoni.

Em suas razões, a parte recorrente aduz, em síntese, que houve erro material no contrato de financiamento firmado com a CEF, de forma que deve ser determinado ao Oficial do RGI que corrija o erro material, averbando a propriedade exclusiva da apelante sobre o imóvel.

Sem contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO RAFAEL CARLOS DA VITÓRIA:-

Senhor Presidente, na pessoa de quem eu cumprimento os demais desembargadores; ilustríssimo senhor representante do Ministério Público, meus colegas e presentes, boa tarde.

Trata-se de procedimento de suscitação de dúvida formulado pelo oficial do Cartório de Terceira RGI, por intermédio do qual foi suscitada dúvida a respeito da transmissão da propriedade exclusiva do imóvel para a requerente.

O que acontece com relação à transferência é o seguinte: embora a recorrente tenha exclusividade na propriedade sobre o imóvel porque utilizou de recursos exclusivos seus no curso de um casamento por separação total de bens e na oportunidade que averbou, de forma antecedente, o requerimento de divórcio com seu ex-companheiro, seu ex-cônjuge, o oficial do Terceiro RGI entendeu que não poderia fazer, não poderia estabelecer a propriedade exclusiva da recorrente que demandaria uma outorga judicial para tanto. Embora tenha reconhecido que exista a absoluta robustez, tanto nas alegações quanto nas provas que foram produzidas por ela.

O que acontece, excelências, é o seguinte: a transferência do domínio foi realizada por intermédio do contrato de financiamento estabelecido junto à Caixa Econômica Federal que utilizou apenas parte do valor que foi empregado para a aquisição do imóvel, no caso, de R$ 400.000,00. Esse imóvel custou, a totalidade dele, R$ 900.000,00, sendo que R$ 500.000,00 comprovadamente é de propriedade exclusiva da recorrente. A recorrente, quando tomou esse financiamento, na oportunidade em que era casada com o seu ex-cônjuge, declarou 100% da renda que seria revertida para esse financiamento. E por erro material ocorrido nesse contrato de financiamento, o ex-cônjuge configurou na qualidade de adquirente. Embora, como dito, ele apenas era casado sob o regime de separação total de bens e nada contribuiu para a aquisição desse imóvel. O divórcio é antecedente, inclusive, ao próprio requerimento de registro. Esse divórcio aconteceu em fevereiro de 2017.

E a par disso tudo, há de ser tomado em consideração que embora ele tenha configurado como adquirente, o contrato particular celebrado com os medidores indica com clareza meridiana que a recorrente é a proprietária do imóvel, é a proprietária exclusiva desse imóvel; e figurando o ex-cônjuge apenas na qualidade de cônjuge, porque com ela era casado sob o regime de separação total de bens.

Esse contrato de promessa de compra e venda possui uma grandeza equânime com relação ao contrato de financiamento; e por conta disso, o oficial do registro, no caso, estaria apto a promover a averbação da propriedade exclusiva da recorrente porque encontra assento na regra do art. 212 da Lei de Registros Públicos. Embora tenha entendido que na situação de dúvida, que ele dependeria de uma atualização judicial para tanto.

Por conta de todos esses argumentos, esses fundamentos, da robustez das provas apresentadas pela recorrente nos seus requerimentos formulados perante a origem, cuja sentença seu objetivo é reformar, rogo a V.Exªs que deem provimento ao recurso para determinar, corrigindo ao erro material, que se determine a averbação da propriedade exclusiva da recorrente sobre o imóvel.

É o que tinha para hoje.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DO OLIVEIRA (RELATOR):-

Diante dos argumentos apresentados, peço o retorno dos autos para novo reexame.

*

mmv

SESSÃO DIA: 30/01/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DO OLIVEIRA (RELATOR):-

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LETICIA ZOUAIN FINAMORE SIMONI
em face da r. sentença que, nos autos da
Suscitação de Dúvida
ajuizada pelo
OFICIAL DA 3ª ZONA DO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE VITÓRIA/ES,
julgou procedente a dúvida suscitada pelo Sr. Oficial e, por conseguinte, rejeitou a pretensão da parte interessada Leticia Zouain Finamore Simoni.

Em suas razões, a parte recorrente aduz, em síntese, que houve erro material no contrato de financiamento firmado com a CEF, de forma que deve ser determinado ao Oficial do RGI que corrija o erro material, averbando a propriedade exclusiva da apelante sobre o imóvel.

Sem contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

Antes de analisar a pretensão recursal, entendo pertinente fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Tratam os autos de suscitação de dúvida ajuizada pelo
OFICIAL DA 3ª ZONA DO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE VITÓRIA/ES
relatando, em suma, que a ora recorrente apresentou requerimento de averbação de divórcio para alteração de seu nome e estado civil e também para fazer constar sua exclusividade sobre a propriedade do imóvel objeto da matrícula 26.281, uma vez que fora adquirido com recursos exclusivamente seus durante a vigência do casamento com Rodrigo da Rocha Scardua, celebrado sob o regime da separação de bens.

Sustenta que em 29/09/2020 foi formulada nota de exigência informando a impossibilidade de averbar que a aquisição do imóvel em questão foi feita exclusivamente pela requerente, pois no contrato de compra e venda com alienação fiduciária em garantia, firmado com a Caixa Econômica, os adquirentes eram Leticia Zouain Finamore Simoni (apelante) e seu então cônjuge, Rodrigo da Rocha Scardua, ainda que casados no regime de separação total de bens.

Assim, foi ajuizada a presente demanda de forma a instar o Poder Judiciário a se manifestar sobre a questão fática em tela.

O juízo primevo, ao proferir a sentença recorrida, considerou, em breve síntese, que o Sr. Oficial agiu de forma adequada, na medida em que no bojo do contrato firmado com a Caixa Econômica consta como adquirentes a ora apelante e o seu cônjuge à época, Sr. Rodrigo da Rocha Scardua.

Consignou, assim, que o instrumento de suscitação de dúvida não é adequado para debater a propriedade do imóvel e nem mesmo a existência de erro material no contrato, pois trata-se de procedimento administrativo com objetivo único de aferir a regularidade das exigências formuladas pelo oficial de registro.

Pois bem.

Como cediço, a suscitação de dúvida, regulada pela Lei nº 6.015/73, tem como objetivo obter a manifestação do Poder Judiciário acerca da divergência de entendimentos entre o oficial de registro e o apresentante, nada mais sendo do que um procedimento administrativo destinado à aferição da legalidade das exigências realizadas pelo oficial de registro.

Destarte, tal como pontuado pelo julgador primevo e, também, pela jurisprudência pátria, não se mostra adequado o uso do citado procedimento para questionar a propriedade do imóvel, tal como pretende a ora recorrente.

Assim, considerando que nos contratos apresentados (fls. 21/44 e fls. 52/57), o Sr. Rodrigo da Rocha Scardua consta como comprador do bem, não há como o Sr. Oficial de Registro acolher a pretensão vertida pela recorrente.

A corroborar com a manutenção do édito recorrido, cito o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. PACTO COMISSÓRIO. NOTA DEVOLUÇÃO COM EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS DESCRITOS NO CÓDIGO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS DO FORO EXTRAJUDICIAL DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO QUE ORIGINOU A AVERBAÇÃO DO ÔNUS. VIA INADEQUADA. 1. Não é possível declarar a prescrição de débito na estreita via da suscitação de dúvida, que é procedimento especial de jurisdição voluntária, de natureza administrativa e que, portanto, não comporta a perquirição de questões de alta indagação. 2.
Considerando que, na suscitação de dúvida, a atuação do magistrado limita-se à análise da regularidade ou não do ato a ser praticado pelo notário, verifica-se correta e regular a exigência materializada pelo oficial de registro na nota de devolução, porque abalizada na legislação de regência
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO; AC 5268217-75.2022.8.09.0051; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Mendonça de Araújo; DJEGO 28/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÚVIDA REGISTRÁRIA. APELAÇÃO NÃO RECEBIDA. OFICIAL DE REGISTRO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. 1.
Assente o entendimento de que a dúvida, procedimento especial de jurisdição voluntária de natureza administrativa não se presta para o deslinde de questões de alta indagação, uma vez adstrita sua finalidade à perquirição das formalidades extrínsecas do documento objetivando a constatação de possíveis causas impedientes do registro.
2. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (TJGO, AGRAVO DE INSTRUMENTO 339855-04.2011.8.09.0000, Rel. DES. STENKA I. NETO, 3A CAMARA CIVEL, julgado em 03/07/2012, DJe 1102 de 13/07/2012)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Eminente Presidente, também recebi memoriais, mas na verdade a compra foi feita em nome dos dois. Se esse imóvel não constou da partilha talvez tenha que ser discutido novamente, mas não podemos fazer isso via registro, sem a presença do ex-cônjuge.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002956-83.2021.8.08.0024

APELANTE: LETICIA ZOUAIN FINAMORE SIMONI

APELADO: OFICIAL DA 3ª ZONA DO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LETICIA ZOUAIN FINAMORE SIMONI
em face da r. sentença que, nos autos da
Suscitação de Dúvida
ajuizada pelo
OFICIAL DA 3ª ZONA DO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE VITÓRIA/ES,
julgou procedente a dúvida suscitada pelo Sr. Oficial e, por conseguinte, rejeitou a pretensão da parte interessada Leticia Zouain Finamore Simoni.

Em suas razões, a parte recorrente aduz, em síntese, que houve erro material no contrato de financiamento firmado com a CEF, de forma que deve ser determinado ao Oficial do RGI que corrija o erro material, averbando a propriedade exclusiva da apelante sobre o imóvel.

Sem contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

Antes de analisar a pretensão recursal, entendo pertinente fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Tratam os autos de suscitação de dúvida ajuizada pelo
OFICIAL DA 3ª ZONA DO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE VITÓRIA/ES
relatando, em suma, que a ora recorrente apresentou requerimento de averbação de divórcio para alteração de seu nome e estado civil e também para fazer constar sua exclusividade sobre a propriedade do imóvel objeto da matrícula 26.281, uma vez que fora adquirido com recursos exclusivamente seus durante a vigência do casamento com Rodrigo da Rocha Scardua, celebrado sob o regime da separação de bens.

Sustenta que em 29/09/2020 foi formulada nota de exigência informando a impossibilidade de averbar que a aquisição do imóvel em questão foi feita exclusivamente pela requerente, pois no contrato de compra e venda com alienação fiduciária em garantia, firmado com a Caixa Econômica, os adquirentes eram Leticia Zouain Finamore Simoni (apelante) e seu então cônjuge, Rodrigo da Rocha Scardua, ainda que casados no regime de separação total de bens.

Assim, foi ajuizada a presente demanda de forma a instar o Poder Judiciário a se manifestar sobre a questão fática em tela.

O juízo primevo, ao proferir a sentença recorrida, considerou, em breve síntese, que o Sr. Oficial agiu de forma adequada, na medida em que no bojo do contrato firmado com a Caixa Econômica consta como adquirentes a ora apelante e o seu cônjuge à época, Sr. Rodrigo da Rocha Scardua.

Consignou, assim, que o instrumento de suscitação de dúvida não é adequado para debater a propriedade do imóvel e nem mesmo a existência de erro material no contrato, pois trata-se de procedimento administrativo com objetivo único de aferir a regularidade das exigências formuladas pelo oficial de registro.

Pois bem.

Como cediço, a suscitação de dúvida, regulada pela Lei nº 6.015/73, tem como objetivo obter a manifestação do Poder Judiciário acerca da divergência de entendimentos entre o oficial de registro e o apresentante, nada mais sendo do que um procedimento administrativo destinado à aferição da legalidade das exigências realizadas pelo oficial de registro.

Destarte, tal como pontuado pelo julgador primevo e, também, pela jurisprudência pátria, não se mostra adequado o uso do citado procedimento para questionar a propriedade do imóvel, tal como pretende a ora recorrente.

Assim, considerando que nos contratos apresentados (fls. 21/44 e fls. 52/57), o Sr. Rodrigo da Rocha Scardua consta como comprador do bem, não há como o Sr. Oficial de Registro acolher a pretensão vertida pela recorrente.

A corroborar com a manutenção do édito recorrido, cito o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. PACTO COMISSÓRIO. NOTA DEVOLUÇÃO COM EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS DESCRITOS NO CÓDIGO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS DO FORO EXTRAJUDICIAL DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO QUE ORIGINOU A AVERBAÇÃO DO ÔNUS. VIA INADEQUADA. 1. Não é possível declarar a prescrição de débito na estreita via da suscitação de dúvida, que é procedimento especial de jurisdição voluntária, de natureza administrativa e que, portanto, não comporta a perquirição de questões de alta indagação. 2.
Considerando que, na suscitação de dúvida, a atuação do magistrado limita-se à análise da regularidade ou não do ato a ser praticado pelo notário, verifica-se correta e regular a exigência materializada pelo oficial de registro na nota de devolução, porque abalizada na legislação de regência
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO; AC 5268217-75.2022.8.09.0051; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Mendonça de Araújo; DJEGO 28/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÚVIDA REGISTRÁRIA. APELAÇÃO NÃO RECEBIDA. OFICIAL DE REGISTRO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. 1.
Assente o entendimento de que a dúvida, procedimento especial de jurisdição voluntária de natureza administrativa não se presta para o deslinde de questões de alta indagação, uma vez adstrita sua finalidade à perquirição das formalidades extrínsecas do documento objetivando a constatação de possíveis causas impedientes do registro.
2. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (TJGO, AGRAVO DE INSTRUMENTO 339855-04.2011.8.09.0000, Rel. DES. STENKA I. NETO, 3A CAMARA CIVEL, julgado em 03/07/2012, DJe 1102 de 13/07/2012)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – Sessão do dia 23.01.2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.